Tribunal: TJBA
Processo: 0500460-30.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500460-30.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURDÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DA QUE PERTENCE. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA DEMANDA. VIABILIDADE. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, I , CPC. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500460-30.2017.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelados, o ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.